Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXECUÇÃO INJUSTIFICADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. Eventual erro ou dolo invocado para imputar vicioso o negócio jurídico entabulado se sujeita ao prazo decadencial de quatro anos a contar do dia da sua realização, nos termos do artigo 178 do Código Civil. 2.1 Na hipótese, restou ultrapassado referido prazo, de modo a revelar-se insubsistente a ocorrência de vício de semelhante natureza para justificar a paralisação voluntária e unilateral da execução do contrato.
3. O retorno das partes ao status quo ante como decorrência da rescisão de contrato implica o ressarcimento ao contratante dos valores pagos, bem como a indenização em seu benefício por eventuais perdas e danos. Em consequência, a cessão de direitos sobre bem imóvel feita ao contratado na qualidade de adiantamento da remuneração pela realização da obra não deve subsistir, sendo devidos os lucros cessantes materializados nos alugueres que a parte contratante deixou de receber pela não desocupação do imóvel desde a Citação.
4. Recurso conhecido e não provido.